Tribunal: STF
Processo: RE 1267564
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. INCRA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. EXTENSÃO.  REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RE Nº 642.442-RG/RS; TEMA RG Nº 459. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. “C” DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



Relatório



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “AÇÃO ANULATÓRIA. IMUNIDADE. ART. 195, § 7°, DCF/88. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. REQUISITOS. ART. 55 DA LEI 8.212/91. CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS. MULTA COERCITIVA. POSSIBILIDADE. AJG. REQUISITOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    1. O art. 195, § 7°, da CF cuida de hipótese de imunidade, passível de esmiuçamento por lei ordinária, porquanto é desnecessária a via complementar para tal desiderato. 



    2. A Lei 9.732/98, que deu nova feição aos requisitos insculpidos no art. 55 da Lei 8.212/91, foi objeto de ADIn, já havendo pronunciamento do e. Supremo Tribunal Federal a respeito do tema, tendo o Plenário daquela Corte suspendido a eficácia do artigo 1°, na parte que alterou a redação do artigo 55, inciso III, da Lei n° 8.212/91, e acrescentou-lhe os §§ 3°, 4° e 5°, bem como os artigos 4°, 5° e 7° do citado diploma legal (ADIn - Medida Liminar - 2.028-5, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 16/06/2000). 



    3. A e.Corte Especial deste Tribunal, em julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 2002.71.00.005645-6, em sessão realizada na data de 22 de fevereiro de 2007 (DJU de 29/03/2007), sob a relatoria da Desa. Federal Marga Inge Barth Tessler, entendeu pela constitucionalidade da exigência e os requisitos específicos quanto à constituição e ao funcionamento das entidades beneficentes de assistência social previstos no art. 55 da Lei n° 8.212/91 alterações dadas pelos arts. 5° da Lei n° 9.429/96, 1° da Lei n° 9.528/97 e 3° da MP n° 2.187/01, para que a entidade assistencial faça jus à imunidade conferida pelo art. 195, §7°, da CF/88. 



    4. A jurisprudência do STF orienta-se no sentido de que toda as entidades beneficentes que prestem assistência social (inclusive na área da educação) são alcançadas pela imunidade disposta no art. 195, §7°, da CF.



    5. Em razão de a autora ter atendido às exigências do art. 55 da n° 8.212/91, impõe-se o reconhecimento de sua imunidade em relação às contribuições à seguridade social. 



    6. No caso dos autos, a embargante é imune quanto às contribuições disciplinadas no art. 22 da Lei n° 8.212/91, devendo subsistir a exigibilidade das contribuições a terceiros (SESC, SEBRAE e INCRA). 



    7. O crédito deve ser recalculado, com a exclusão dos montantes relativos às contribuições abrangidas pela imunidade. Por tratar-se de mero cálculo aritmético, a CDA permanece indene de vícios. 



    8. No que diz respeito à AJG, há recente orientação da 1ª Seção do Egrégio STJ, no sentido de que as pessoas jurídicas devem comprovar acondição de hipossuficiência para a obtenção de Assistência Judiciária Gratuita, mesmo que se trate de ente sem fins lucrativos. 



    9. Quanto à multa fixada com base no CPC, art. 461, §§ 4° e 5° a sua função é justamente coagir a parte obrigada ao seu cumprimento, prevenindo, portanto, o descumprimento. Não se cogita de decisão condicional, mas sim da concessão de tutela inibitória, que visa a evitar a consumação do ilícito, consubstanciado em eventual descumprimento da decisão. 



    10. Honorários advocatícios mantidos no valor fixado na sentença, consoante o disposto no art. 20, § 4°, do CPC e nas alíneas 'a', 'b' e 'c' do § 3° do referido artigo. 



    11. Apelação da autora improvida. 



    12. Apelação da União parcialmente provida, para revogar, em caráter ex nunc, o beneficio da AJG.” (e-doc. 2, p. 134-135).



    2. Os embargos de declaração opostos pela União foram acolhidos “para efeito de prequestionamento” (e-doc. 2, p. 170).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, a recorrente alega a violação do art. 195, § 7º, da Constituição da República.



    4. Salienta que “não há como sustentar que a Contribuição ao Incra tem natureza interventiva devendo, portanto, o entendimento do Tribunal recorrido deve ser afastado, a fim de que a imunidade prevista no § 7º do artigo 195 da Constituição seja estendida à contribuição ao INCRA” (e-doc. 3, p. 35).



    5. Pede “o provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão recorrida e, consequentemente, seja estendida a imunidade prevista no §7º do artigo 195, da Constituição a contribuição ao INCRA” (e-doc. 3, p. 35).



    6. A parte recorrida apresentou contrarrazões (e-doc. 4, p. 10-12). 



    É o relatório.



     



    Decido.



    7. Para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido trecho que ressalta os aspectos infraconstitucionais que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “(...) a contribuição ao INCRA, classificada doutrinariamente como contribuição especial atípica, já possui entendimento pacífico na jurisprudência de inserir-se na seara do domínio econômico (STJ, EREsp n° 722808/PR e RESP n° 833310/SC). 



    Portanto, assim caracterizado o INCRA, afastado qualquer liame com a área da Seguridade Social. Portanto, tendo em conta a natureza das exações de INCRA, SESC e SEBRAE, elas não estão abrangidas pela imunidade do art. 195, § 7°, da CF/88, não merecendo reforma a sentença. (...)



    Nesta senda, não merece reforma a sentença que consignou a imunidade da autora quanto às contribuições disciplinadas no art. 22 da Lei n° 8.212/91, devendo subsistir a exigibilidade das contribuições a terceiros (SESC, SEBRAE e INCRA). Quanto às CDAs que possuem mais de uma espécie de contribuição, o crédito deve ser recalculado, para prosseguimento da execução, com a exclusão dos montantes relativos às contribuições abrangidas pela imunidade. Por tratar-se de mero cálculo aritmético, a CDA permanece indene de vícios.” (e-doc. 2, p. 126-127).



    8. Assim, a meu sentir, somente pela análise da legislação infraconstitucional aplicável no caso seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária.



    9. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Pretório Excelso:



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. IMUNIDADE. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISITOS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, a partir do acervo probatório dos autos, entendeu que o contribuinte não faz jus à imunidade a que alude o art. 195, § 7º, da CF/1988, uma vez que não atendeu aos requisitos previstos em lei. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.339.840-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/11/2021, p. 1º/12/2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Incidência de contribuição previdenciária. Base de cálculo. Natureza da verba. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança.”



    (ARE nº 1.387.928-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/11/2022, p. 1º/12/2022).



    “EMENTA: Embargos de declaração em recurso extraordinário. Tema nº 495. Contribuição ao INCRA. Natureza jurídica e destinação. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 1. O Plenário da Corte enfrentou adequadamente todos os pontos colocados em debate, nos limites necessários ao deslinde do feito. Inexiste, portanto, qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração rejeitados.”



    (RE nº 630.898-ED/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 29/11/2021, p. 10/02/2022).



    10. Ademais, o Supremo reputou que a controvérsia relativa ao preenchimento dos requisitos para fins de reconhecimento da imunidade tributária prevista no § 7º do art. 195 da Constituição da República ostenta natureza infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral (RE nº 642.442-RG/RS, Tema RG nº 459, Rel. Min. Cezar Peluso):  



    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Imunidade tributária. Entidade beneficente de assistência social. Requisitos legais. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto o preenchimento dos requisitos impostos pelo art. 55 da Lei 8.212/1991, aptos a caracterizar pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para efeitos de reconhecimento de imunidade tributária, versa sobre tema infraconstitucional.” 



    (RE nº 642.442-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 05/08/2011, p. 08/09/2011).



    11. No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. PIS. EXECUÇÃO FISCAL. CARACTERIZAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COMO ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ARTIGO 195, § 7º DA CONSTITUIÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE 642.442-RG, TEMA Nº 459. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. A controvérsia sobre o preenchimento de requisitos da Lei nº 8.212/1991, a fim de caracterizar a pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do RE 642.442-RG, Rel Min. Cezar Peluso, DJe de 8/9/2011. 2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SESI. PIS. IMUNIDADE. ART. 195, § 7º , DA CF/88. ART. 55 DA LEI 8.212/91. LEI Nº 2.613/55. 1. O parágrafo sétimo do art. 195 da Constituição de 1988, ao declarar isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei, instituiu verdadeira imunidade, e não mera isenção. 2. O art. 55 da Lei 8.212/91 instituiu e regulamentou uma isenção genérica, sem, contudo, revogar ou disciplinar as isenções específicas então em vigor, entre as quais a prevista na Lei nº 2.613, de 27/09/55, que se aplica ao SESI, ao SESC, ao SENAI e ao SENAC e foi, ainda recentemente (Lei nº 8.706, de 15/09/93), estendida ao SEST e ao SENAT. Essa lei se inclui no mesmo universo normativo da Lei 8.212/91, destinadas que são a regulamentar o tratamento tributário das entidades beneficentes de assistência social que a Constituição de 1988 passou da condição de isentas à de imunes. 3. O SESI é entidade privada de serviço social e de formação profissional, assim conceituada pelo art. 240 da própria Constituição, e nessa condição é mantido mediante contribuições sociais, de natureza tributária, a cargo das empresas industriais, estando caracterizado como entidade beneficente de assistência social pela própria lei que o criou (DL 9.403/46) e respectivo regulamento (Dec. 57.375/65), não sendo de se exigir, por sua natureza institucional, que seja portador de Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social para o gozo da imunidade do § 7º do art. 195 da Constituição. 4. A imunidade prevista no § 7º do art. 195 da CF/88 estende-se também à renda obtida pelo SESI nas atividades desenvolvidas em suas farmácias e empreendimentos congêneres, destinados ao atendimento de seus fins beneficentes” 3. Agravo regimental DESPROVIDO.”



    (RE nº 847.039-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 10/03/2015, p. 25/03/2015).



    12. Além disso, verifica-se que não houve, pelo Tribunal de origem, declaração de validade de lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição ou de lei federal, pelo que, também, inviável o recurso extraordinário considerada a al. “c” do inc. III do art. 102 da Carta da República. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELAS ALÍNEAS ‘C’ E ‘D’ DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. OMISSÃO: RECONHECIDA. COMPLEMENTAÇÃO DA ANÁLISE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 284 DA SÚMULA DO STF. EFEITOS INFRINGENTES: NÃO CABIMENTO. 1. Quanto à incidência do enunciado nº 280 da Súmula do STF, não há vício a ser sanado. 2. No tocante à interposição do recurso extraordinário com fundamento nas als. ‘c’ e ‘d’ do inc. III do art. 102 da Constituição da República, deve ser reconhecida a omissão, para assentar a ausência de fundamentação adequada quanto ao cabimento do recurso com base nas alíneas ‘c’ e ‘d’ do permissivo constitucional atrai a incidência do enunciado nº 284 da Súmula do STF. 4. Ademais, verifica-se que não houve, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, declaração de validade de lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal ou de lei federal, pelo que, também, inviável o recurso extraordinário consideradas as als. ‘c’ e ‘d’ do inc. III do art. 102 da Carta da República. 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para complementação da análise, sem efeitos infringentes, mantendo-se a negativa de seguimento do recurso extraordinário.”



    (RE nº 1.301.495-AgR-ED/MG, de minha relatoria, Primeira Turma, j. 08/08/2022, p. 1º/09/2022).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.215.344-ED-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 11/11/2019, p. 04/12/2019).



    13. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator